Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012034-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO LEAL BEVERVANCO - CPF: 065.960.979-78 (ADVOGADO), RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.309.887/0001-43 (AGRAVANTE), UENDELL RICARDO SANTANA BOIKO - CPF: 042.361.311-10 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 081.925.209-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012034-70.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodoprima Transportes Eireli.

Agravado:
Uendell Ricardo Santana Boiko.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA -

REQUERIMENTO DE PROVAS -

DESIGNAÇAO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO - DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser reconhecida em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação. No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual apelo
.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012034-70.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodoprima Transportes Eireli.

Agravado:
Uendell Ricardo Santana Boiko.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rodoprima Transportes Eireli
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos
da ação indenizatória, que deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de produção de provas requestado pela ré, ora agravante.

Inconformada, sustenta a nulidade da decisão agravada por ofensa aos artigos 489, II, §1o, inc. II e IV e art. 1.022, inc. II, §único, II, do CPC, porque o julgador possui o dever de analisar todo e qualquer argumento de fato e de direito apresentado pela parte que seja hábil a infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Segue sustentando a ilegitimidade passiva para figurar na ação indenizatória, porque a reprovação do cadastro do autor, ora agravado, foi realizado por terceiro estranho a lide, e defende a necessidade de deferimento da produção das provas requeridas.

Por tais argumentos, requesta a reforma da decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal.

Informações coligidas no id n. 214061034.

Em contraminuta, o agravado contrapondo-se as razões recursais, pede pelo desprovimento do agravo (Id n. 217455654).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n

1012034-70.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Agravante:
Rodoprima Transportes Eireli.

Agravado:
Uendell Ricardo Santana Boiko.

V O T O

Cinge-se que na origem, Uendell Ricardo Santana Boiko

ajuizou ação

de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Rodoprima Transportes Eireli, objetivando a concessão da tutela provisória para que a ré seja compelida

a efetuar o desbloqueio das informações repassadas à sua Gerenciadora de Risco, bem como de compeli-la a não divulgar informações desabonadoras sobre o autor que pudesse impedi-lo de continuar contratando fretes, e no mérito, o ressarcimento dos danos experimentados.

No decorrer da marcha processual, apresentada defesa, réplica e instados a especificar as provas, o autor requestou pela prova testemunhal e a ré pela busca nos sistemas conveniados ao Judiciário para apresentar extratos bancários e declarações de rendas do autor.

Ao sanear o feito, o juiz
a quo
afastou a exceção de incompetência

e reconheceu a presença das condições da ação e pressupostos processuais,

determinando, em seguida, a

realização de prova oral, designando audiência de instrução e julgamento.

Contra a referida decisão a empresa interpôs recurso de agravo de instrumento objetivando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a produção da prova requestada.

Todavia, malgrado o inconformismo, fato é que, o recurso de agravo de instrumento não se mostra cabível,
à vista da nova regra processual civil que consagra o princípio da tipicidade e a irrecorribilidade imediata (ou diferida) das decisões interlocutórias,

isto porque a decisão de saneamento e organização do processo, é, em sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento, ressalvada o tópico que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, III, c.c art. 1.015, XI, do CPC, e em casos em que o
decisum
recorrido produz efeitos imediatos de sorte que a espera por eventual reforma no julgamento da apelação torna impossível ou de difícil ocorrência o retorno ao estado anterior (critério de mitigação).

In casu
,
diante do exame do conteúdo da decisão agravada, o saneamento do feito, delimitando a matéria probatória e designando audiência de instrução para colheita de prova oral, não se subsume a nenhuma das hipóteses alhures mencionada, vez que não reveste de
urgência, a justificar a análise imediata, porque a
alegada ilegitimidade passiva, é matéria que pode

ser enfrentada

na própria sentença.

Assim,
questão da ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato da decisão recorrida, que não posso ser postergada para outro momento, inclusive após instrução processual, notadamente por se tratar de matéria que pode ser conhecida a qualquer momento e que podem ser combatidas em eventual recurso de apelação.

No mesmo norte, a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual recurso de apelação.

Demais disso, sendo o juiz o diretor do processo e destinatário da prova, é quem deve

decidir

a respeito da conveniência ou não das provas requeridas, podendo, como se sabe, indeferir as desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Lado outo, ausente prejuízo processual à parte, a aplicar a mitigação da taxatividade do recurso se agravo
.

Logo, à mingua dos requisitos legais, o agravo não deve ser conhecido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva.
2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018)”.( RAInt n. 1012763- 33.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 19.09.23 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGIMIDADE PASSIVA - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ
- RESP 1.696.396/MT - URGÊNCIA AFASTADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE -CABIMENTO
. A
decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o não conhecimento de parte do recurso é a medida que se impõe
”. (RAI N. 1021069-59.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.02.23).

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024